Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO SUJEITA À RESSALVA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMA CORTE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - ADIs 7066, 7070 E 7078. CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 3o DA LC No 190/2022 DECLARADA (TEMA 1.266). DIFERENCIAL. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. LEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE NOVA EXAÇÃO. COBRANÇA DA EXAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. POSSIBILIDADE. ANTERIORIDADE. REFERÊNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 3o). TÉCNICA FISCAL. DESLOCAMENTO DE CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA A OUTRO ENTE POLÍTICO. ADOÇÃO NO COMANDO NORMATIVO. AFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. AFIRMAÇÃO SUPERADA PELO ADVENTO DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM CONTROLE DE CONSTITUTCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1426271/CE (REPRESENTATIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.266). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. SOLUÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. SISTEMA DE PRECEDENTES. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO. CONHECIMENTO. APURAÇÃO DOS VÍCOS. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPERIOSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO COLEGIADO EMBARGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF (CPC, arts. 926 e 927; LEI No 9.868/99, ART. 28, PARÁGRAFO ÚNICO). EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Imputando a parte vício de omissão e/ou contradição ao julgado, realizando os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos de molde a ser aferida a subsistência da mácula imprecada, que, se não divisada, determina a rejeição dos embargos, não legitimando o não conhecimento do recurso, à medida em que somente com o conhecimento é que se torna viável a aferição da subsistência da lacuna imputada, que, a seu turno, encerra o próprio mérito do recurso.
2. O Supremo Tribunal Federal, em 29/11/2023, julgara improcedentes as ADIs 7066, 7070 e 7078, de molde a declarar a conformidade constitucional do art. 3o da LC no 190/2022, assentando que, em que pese a referência à anterioridade nonagesimal estampada na norma constitucional consignada expressamente no novel instrumento normativo (CF, art. 150, III, “c”), o desiderato do legislador fora apenas o de conferir prazo de vacatio legis à normatização, sem que isso despontasse como um vetor atrativo da anterioridade anual.
3. Segundo o firmado pela Suprema Corte, constatada a inexistência de majoração ou criação de tributo, porquanto o legislador empreendera mera alteração na dinâmica de arrecadação do DIFAL, sem que isso resultasse em incremento ou em germinação de nova exação, tendo havido, em verdade, mera aplicação de técnica fiscal conferindo capacidade tributária ativa a outro ente político, afigurara-se prescindível a incidência do princípio da anterioridade anual sobre a criação legislativa, devendo-se observar apenas o interregno nonagesimal firmado a título de vacatio legis estampado no art. 3o da LC no 190/2022 (LC no 109/2022, art. 3o c/c CF, art. 150, III, “b” e “c”; ).
4. Na esteira do que fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, as leis estaduais e distrital, editadas em momento posterior à nova dinâmica introduzida pela EC no 87/2015 e responsáveis pela instituição do DIFAL, demandam a incidência do princípio da anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal (CF, art. 150, III, “b” e “c”), já que delas fora arvorada a multicitada exação, e, no que tange à LC no 190/2022, haja vista a mera regulação formal saneadora de vício formal afetando a normatização correlata reconhecido anteriormente pela própria Corte Suprema, surge imperiosa sua submissão apenas à salvaguarda nonagesimal expressamente contemplada no instrumento normativo.
5. Publicada a Lei Complementar no 190/2022 somente em 05 de janeiro de 2022, resulta impassível a inviabilidade de cobrança do DIFAL/ICMS apenas no interstício nonagesimal subsequente à publicação, ante a obrigatória observância apenas da vacância legislativa estampada no art. 3o do diploma legislativo, ressoando possível a cobrança do tributo pelo ente fazendário cumprido o prazo, porquanto exsurge inaplicável a anterioridade anual à espécie, conforme firmado pela Suprema Corte em sede de julgado de natureza vinculante (Lei no 9.868/99, art. 28, parágrafo único).
6. Conquanto abstratamente o julgado não possa ser acoimado de omisso ou contraditório por ter resolvido as questões postas em desconformidade com a apreensão da parte, alinhavando fundamentação jurídica que conduzira ao desenlace alcançado, não padecendo de lacunas ou contradição interna, o advento de precedente qualificado originário da Corte Suprema dispondo sobre a matéria em sentido distinto enseja que o resolvido seja revisto em ambiente integrativo de molde a ser prestigiado o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual, prevenindo-se o aviamento de recurso constitucional e o rejulgamento da matéria, quiçá, a reforma do decidido em conformidade com as teses firmadas, prestigiando-se, em suma, o desiderato processual e a razoável duração do processo (CPC, arts. 926 e 927; Lei no 9.868/99, art. 28, parágrafo único).
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Preliminar rejeitada. Unânime.